Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009179-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

III - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRÉA FERNANDA DE ASSIS CINTRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares - DAMS, de n. 1009179-68.2019, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir, e assim, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 330, inciso III c/c 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, uma vez que colacionou aos autos o comprovante de protocolo do prévio requerimento administrativo constando especificamente todos os documentos anexos.

Fala que a recorrida vêm descumprindo corriqueiramente com a legislação vigente, ao recusar o recebimento dos pedidos administrativos de pagamento do seguro obrigatório aos beneficiários.

Dessa forma, afirma que não há que se falar em falta de interesse de agir da autora, em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 55391970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, ante à ausência de comprovação do interesse de agir da segurada em ajuizar demanda para recebimento dos valores despendidos para tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Nesta ocasião, a apelante busca a anulação da sentença, insistindo que o interesse de agir restou comprovado mediante apresentação do comprovante de protocolo do pedido administrativo junto à sucursal da seguradora.

Com razão a apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos foi possível constatar que além do mencionado protocolo, houve a contestação de mérito da demanda.

Dessa forma, se não pelo alegado requerimento administrativo, a contestação de mérito é bastante para comprovar a pretensão resistida referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo (...)
(N.U 1024957-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Logo, no presente caso, não há que se falar em falta de interesse de agir da autora.

Assim, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já dito, a requerente ajuizou ação de cobrança de restituição de despesas médicas e suplementares do seguro obrigatório DPVAT, em razão de tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/06/2018.

Com efeito, verificando criteriosamente os documentos colacionados ao id. de n. 55390539 (notas fiscais de consulta e exames médicos), é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico das lesões decorrentes do evento danoso ocorrido.

No mais, cumpre destacar que inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pela requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que o tratamento foi realizado na rede pública de saúde.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pela autora, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ela buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que a apelada faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

Continuando, conforme preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.”
.

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020